Tribunal: TJPA
Processo: 0802106-73.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802106-73.2021.8.14.0009

APELANTE: MARIA JOSE RIBEIRO DA ROSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802106-73.2021.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES - OAB CE30348-A.

AGRAVADO: MARIA JOSE RIBEIRO DA ROSA.

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer o dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário e fixar indenização em R$ 1.000,00, com incidência de juros moratórios desde o evento danoso.

Ação originária voltada à declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, tendo a sentença julgado parcialmente procedentes os pedidos, afastando o dano moral, posteriormente reconhecido em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se é possível a análise, em agravo interno, de matérias não impugnadas oportunamente por apelação; (ii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral; (iii) saber se o quantum indenizatório fixado deve ser reduzido; (iv) saber se os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso ou da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configurada a preclusão quanto às teses de compensação de valores e restituição simples, por ausência de interposição de apelação pela parte ré, não sendo possível inovar em sede de agravo interno.

5. Descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam dano moral, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

7. Incidência de juros moratórios desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, em razão da natureza extracontratual da responsabilidade reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É vedada a inovação recursal em sede de agravo interno, operando-se a preclusão quanto às matérias não impugnadas por recurso próprio. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável. 3. Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem desde o evento danoso.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0802106-73.2021.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE:
BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES - OAB CE30348-A.

AGRAVADO:
MARIA JOSE RIBEIRO DA ROSA.

ADVOGADO:
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível manejada pela parte autora, reconhecendo a ocorrência de dano moral e fixando indenização no valor de R$ 1.000,00, bem como determinando a incidência de juros moratórios desde o evento danoso.

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, tendo o juízo de primeiro grau julgado parcialmente procedentes os pedidos, afastando, contudo, a indenização moral, posteriormente reconhecida em grau recursal por decisão monocrática.

O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, alegando: (i) direito à compensação dos valores depositados em favor da parte autora, a fim de evitar enriquecimento sem causa; (ii) inexistência de dano moral, por ausência de comprovação de abalo efetivo; (iii) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório; (iv) a restituição simples, e não em dobro, dos valores descontados; e (v) a inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ, defendendo que os juros moratórios devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Aduz, ainda, a necessidade de retorno das partes ao status quo ante e, subsidiariamente, a modulação dos efeitos quanto à restituição em dobro, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar integralmente a decisão monocrática ou, subsidiariamente, a adequação dos critérios de condenação.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer o dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário e fixar indenização em R$ 1.000,00, com incidência de juros moratórios desde o evento danoso.

Ação originária voltada à declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, tendo a sentença julgado parcialmente procedentes os pedidos, afastando o dano moral, posteriormente reconhecido em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se é possível a análise, em agravo interno, de matérias não impugnadas oportunamente por apelação; (ii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral; (iii) saber se o quantum indenizatório fixado deve ser reduzido; (iv) saber se os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso ou da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configurada a preclusão quanto às teses de compensação de valores e restituição simples, por ausência de interposição de apelação pela parte ré, não sendo possível inovar em sede de agravo interno.

5. Descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam dano moral, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

7. Incidência de juros moratórios desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, em razão da natureza extracontratual da responsabilidade reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É vedada a inovação recursal em sede de agravo interno, operando-se a preclusão quanto às matérias não impugnadas por recurso próprio. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável. 3. Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem desde o evento danoso.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Inicialmente, no que concerne aos pedidos de compensação de valores e afastamento da determinação de restituição em dobro, verifica-se que a tese ora suscitada pelo agravante não comporta acolhimento.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, o pleito de compensação foi formulado desde a contestação, contudo não foi objeto de apreciação na sentença de primeiro grau. Não obstante, a parte ré, ora agravante, deixou de interpor recurso de apelação para impugnar tal omissão, limitando-se a apresentar contrarrazões ao recurso da parte autora.

Dessa forma, operou-se a preclusão quanto à matéria.

O mesmo se diga em relação ao pleito de reforma da sentença para que a restituição seja de forma simples, pois o ora agravante não apresentou apelação, não lhe sendo dado discutir os termos da sentença apenas em sede de agravo interno.

Com efeito, não é dado à parte inovar em sede de agravo interno, tampouco rediscutir matéria que deveria ter sido oportunamente veiculada por meio de recurso próprio.

No tocante às demais teses recursais, melhor sorte não assiste ao agravante.

A decisão monocrática agravada analisou de forma exaustiva as questões devolvidas pela apelação, reconhecendo, com acerto, a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, circunstância que, por si só, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e enseja reparação por dano moral.

Conforme consignado na decisão agravada, restou evidenciado que a parte autora foi privada indevidamente de valores essenciais à sua subsistência, em decorrência de falha na prestação do serviço bancário, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Outrossim, a fixação do quantum indenizatório em R$ 1.000,00 (mil reais) observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando exorbitante, mas adequada às peculiaridades do caso concreto.

De igual modo, não procede a insurgência quanto ao termo inicial dos juros moratórios, tendo sido corretamente aplicada a Súmula 54 do STJ, por se tratar de hipótese de responsabilidade extracontratual, uma vez declarada a inexistência da relação jurídica.

Desta forma, tendo em vista que o presente recurso não traz argumentos capazes de infirmar os termos da decisão agravada, esta deve ser mantida.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto

Belém/PA, 11 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2026